Tribunal: STF
Processo: AI 87801
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-04
Data de publicação: 1982-06-04

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. INADMISSIVEL ERA O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DESDE QUE A DECISÃO RECORRIDA SE BASEOU,
SOBRETUDO, NA AFERIÇÃO DA PROVA, TORNANDO-SE INVIAVEL O SEU REEXAME
NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 279). OUTROSSIM, NÃO
FICOU COMPROVADO O DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, NOS TERMOS DA SÚMULA
291.